Tribunal: TJBA
Processo: 8042752-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042752-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO COHIM SABACK DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., em razão de descredenciamento da plataforma de transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o descredenciamento unilateral de motorista parceiro por plataforma digital de transporte, com base em cláusulas contratuais previamente pactuadas; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da empresa por danos materiais e morais em decorrência da rescisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 421, parágrafo único, do Código Civil consagra a regra da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, reconhecendo a autonomia das partes para estipular cláusulas e condições, inclusive quanto à possibilidade de rescisão unilateral. O Termo de Uso da plataforma 99 autoriza expressamente o descredenciamento de motorista parceiro em caso de avaliações negativas ou relatos de condutas inapropriadas, a exclusivo critério da empresa, sem necessidade de aviso prévio ou apuração da veracidade das reclamações. As cláusulas 4.14, 6.1, 6.5, 9.2 e 9.5 do contrato firmado entre as partes preveem expressamente a faculdade da empresa de descontinuar os serviços e encerrar o vínculo, sem direito à indenização ou necessidade de motivação formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítimo o descredenciamento de motorista parceiro por plataforma de transporte privado com base em cláusulas contratuais expressas que preveem a rescisão unilateral, mesmo sem prévia notificação ou apuração de justa causa. A existência de avaliações negativas ou relatos de condutas inapropriadas por usuários constitui motivação suficiente para o encerramento do vínculo contratual. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006600-89.2021.8.26.0032, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042752-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTO COHIM SABACK DE OLIVEIRA FILHO e como apelada 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora